Tribunal: TJMT
Processo: 1035742-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035742-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ALVES ROCHA - CPF: 014.329.671-00 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ALVES ROCHA - CPF: 014.329.671-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO. DOCUMENTOS PROVENIENTES DE OUTRO PROCESSO.

CONTRADITORIO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, 10, 372, 465, §1o, E 473, §2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial grafotécnico, complementado por análise documentoscópica, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, em que se discute a autenticidade de assinatura aposta em contrato de prestação de serviços profissionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação de laudo pericial que, para concluir pela falsidade material do documento, valeu-se de documentos extraídos de outro processo judicial.

III. Razões de decidir

(i) A perícia extrapolou os limites da designação judicial ao ampliar o objeto originalmente fixado (autenticidade gráfica da assinatura) para concluir sobre a falsidade material do documento, sem prévia delimitação judicial e sem observância do contraditório técnico; (ii) A utilização de documentos provenientes de outro processo judicial, como elementos determinantes da conclusão pericial, caracteriza prova emprestada ou, ao menos, uso de elementos probatórios externos, exigindo contraditório específico, nos termos do art. 372 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido

Tese de julgamento:
1.

É inválida a homologação de laudo pericial que utiliza documentos provenientes de outro processo judicial sem prévia submissão ao contraditório. 2. A ampliação do objeto da perícia, sem nova delimitação judicial e sem contraditório técnico, viola o devido processo legal

e autoriza a anulação da prova”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Paulo Emílio Monteiro de Magalhães
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0002379-89.2018.8.11.0004
, ajuizada por
Luiz Carlos Alves Rocha
, que
homologou o laudo pericial grafotécnico
de ID 171753200, complementado pelo ID 192851591.

Alega o agravante, que a decisão agravada deve ser suspensa, porquanto,

o perito
extrapolou os limites da designação judicial
, ao analisar documentos estranhos aos autos,

inclusive oriundos do processo no 0006628-54.2016.8.11.0004,
modificando unilateralmente a metodologia pericial
, de grafotécnica para documentoscópica, sem prévia intimação das partes para formulação de novos quesitos e indicação de assistente técnico, violando, assim, o
contraditório
, a
ampla defesa
e o
princípio da não surpresa
(arts. 9o e 10 do CPC).

Aduz, ainda, que o laudo padece de
contradições internas
e carece de
rigor metodológico
, chegando a reconhecer simultaneamente a
autenticidade e a

falsificação
da mesma assinatura, o que o torna tecnicamente inconsistente.

Ressalta, tambem, que o próprio juiz
a quo
nos autos da ação de exigir contas no 0006628-54.2016.8.11.0004, indeferiu expressamente a utilização de prova emprestada proveniente do processo ora recorrido, reconhecendo a impossibilidade de transposição de resultados periciais entre feitos com partes, objetos e causas de pedir distintos, o que evidenciaria contradição na fundamentação da decisão agravada.

Assevera que
o magistrado ao homologar o referido laudo, deixou de enfrentar as impugnações específicas apresentadas pela parte, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1o, IV e VI, do CPC).

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
para que seja declarada a nulidade da perícia grafotécnica e da decisão homologatória, com a consequente substituição do perito e a realização de nova perícia, observados os limites da designação judicial. Alternativamente, requesta a limitação dos efeitos do laudo apenas à parte em que se reconheceu a autenticidade da assinatura objeto da perícia, desconsiderando-se o conteúdo que extrapolou os limites fixados

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 322484853

Informações coligidas pela magistrada a quo no ID n.323341512, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 328343879, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de

janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais.

Cinge-se que no
curso do feito, foi produzida prova pericial grafotécnica.
A decisão agravada entendeu pela regularidade do laudo pericial produzido pelo expert nomeado, Dr. Clodoaldo Carvalho Queiroz, homologando-o integralmente.
O réu, ora agravante, questiona a nulidade da perícia.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a aferir se é juridicamente válida a decisão que homologou laudo pericial grafotécnico/documentoscópico,
quando evidenciada a utilização de documentos provenientes de outro processo judicial como elemento determinante da conclusão pericial,
bem como se tal circunstância autoriza a concessão e a manutenção do
efeito suspensivo
deferido monocraticamente, até o julgamento definitivo do recurso.

Cuida-se, portanto, de debate eminentemente
processual
, centrado na regularidade da formação da prova técnica e na observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e não propriamente no acerto ou desacerto material da conclusão alcançada pelo expert.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a magistrada
a quo
determinou a realização de
perícia grafotécnica
, com objeto delimitado à apuração de
se a assinatura constante no contrato de prestação de serviços foi ou não lançada pelo autor da ação
.

Ocorre que, no desenvolvimento do trabalho pericial, o expert nomeado extrapolou o núcleo originário da designação, passando a formular conclusões relativas à
falsidade material do documento
, por suposta
montagem ou transplante digital da assinatura
, valendo-se, para tanto, de
documentos extraídos de outro processo judicial

(Ação de Exigir Contas no 0006628-54.2016.8.11.0004).

Tal circunstância não pode ser minimizada sob o argumento de que a documentoscopia seria técnica “inerente” ou “complementar” à grafotecnia. Ainda que as áreas guardem proximidade científica, é inafastável a distinção entre o exame da
autenticidade gráfica da assinatura
e a análise da
idoneidade material do documento
, sobretudo quando esta última se ancora em elementos externos ao processo.

O
art. 473, §2o, do Código de Processo Civil
é expresso ao vedar ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões que excedam o exame técnico do objeto periciado.

“Art. 473 (omissis)

(...)

§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia”

A ampliação do escopo pericial, quando necessária, deve ser precedida de
nova delimitação judicial
e da correspondente abertura do contraditório técnico, com oportunidade às partes para formulação de quesitos específicos e indicação de assistentes técnicos, nos termos do
art. 471, §1o, do CPC
.

Dessarte, o ponto central que robustece a conclusão pelo acerto da suspensão dos efeitos da decisão agravada reside na
utilização, pelo perito, de documentos provenientes de outro processo judicial como elemento decisivo para a conclusão pericia
l
, sem que tais documentos tenham sido formalmente incorporados aos autos e submetidos ao contraditório das partes.

Ainda que o agravado sustente tratar-se de mero “material de confronto”, e não de prova emprestada, a distinção terminológica não afasta o vício processual. Sempre que elementos probatórios oriundos de outro feito influenciam a formação do convencimento judicial,
impõe-se a observância do contraditório
, nos termos do
art. 372 do CPC
, que condiciona a admissibilidade da prova emprestada à possibilidade de manifestação das partes. Confira:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo
, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”
.

No em pauta, o agravante não teve oportunidade processual adequada para impugnar especificamente tais documentos externos, discutir sua pertinência, autenticidade, contexto temporal ou mesmo sua adequação como padrão comparativo, o que compromete a paridade de armas e a higidez da prova técnica.

A situação revela-se ainda mais sensível quando se observa que, no processo de origem dos documentos utilizados pelo perito,
a própria juíza
a quo
indeferiu pedido de prova emprestada
, justamente por reconhecer a existência de diferenças relevantes quanto ao objeto e à cronologia dos contratos analisados, determinando, naquele feito, a realização de perícia própria.

Essa circunstância evidencia uma
incoerência sistêmica
que não pode ser ignorada: se a transposição formal de prova pericial foi reputada inviável em um processo, não é juridicamente aceitável que seus elementos sejam utilizados de forma indireta, unilateral e sem contraditório, no bojo de outro processo, por iniciativa exclusiva do
expert
.

É imprescindível ressaltar que o contraditório, especialmente no âmbito da prova pericial
,
não se reduz à mera ciência do resultado do laudo
, mas compreende o direito das partes de influenciar efetivamente a formação da prova, inclusive quanto às premissas metodológicas e aos elementos empíricos considerados pelo perito.

A utilização de documentos estranhos aos autos, sem prévia intimação das partes, viola frontalmente os
arts. 9o e 10 do CPC
, por subtrair das partes a possibilidade de participação dialética na construção da prova.

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO
. VENDA DE COTA CONDOMINIAL SEM REGISTRO E SEM OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i)
a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, em razão da revogação da justiça gratuita com base em prova emprestada não submetida às partes;
e (ii) a existência de interesse de agir dos autores em ação reivindicatória voltada à recuperação de posse de imóvel rural ocupado por terceiro, em razão de alienações sem registro e sem observância do direito de preferência entre condôminos.

III. Razões de decidir

3. A revogação da gratuidade judiciária sem prévia oportunidade de manifestação da parte beneficiária viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9o e 10 do CPC, especialmente quando fundamentada em documentos oriundos de outro processo não juntados aos autos. 4. A
utilização de prova emprestada exige a observância do contraditório, nos termos do art. 372 do CPC, sendo nula a decisão que se baseia em elementos probatórios estranhos aos autos sem oportunizar manifestação das partes. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese firmada: “1. A revogação da justiça gratuita exige prévia intimação da parte beneficiária para manifestação, sob pena de nulidade da decisão. 2. É cabível a ação reivindicatória quando comprovada a titularidade dominial, diante da posse injusta exercida por terceiro adquirente sem registro e sem observância do direito de preferência entre condôminos
.”

( RAC n.

1000699-91.2023.8.11.0096. Rel. Dr.

Marcio Aparecido Guedes (JD Direito Convocado, 1a Câmara de Direito Privado, J. 26.11.25)

Nessa perspectiva, pouco importa, para fins de controle da regularidade processual, se a conclusão do laudo é tecnicamente sofisticada ou se aponta, em tese, para a existência de fraude.
A validade da prova não decorre apenas de seu conteúdo, mas do caminho processual percorrido para sua formação
.

O risco de dano é evidente. Os autos originários encontram-se em fase avançada, com iminência de prolação de sentença. A manutenção dos efeitos da decisão agravada permitiria que o julgamento de mérito se apoiasse em prova técnica cuja validade constitucional e processual é seriamente questionada, o que ensejaria potencial nulidade futura, com grave prejuízo à segurança jurídica e à eficiência da prestação jurisdicional.

O alegado “dano inverso” ao agravado, consistente em eventual alongamento da marcha processual, não se sobrepõe à necessidade de preservação do devido processo legal.
Celeridade não pode prevalecer sobre validade
, sobretudo quando se trata de prova decisiva para o desfecho da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026